Tribunal: STF
Processo: HC 260379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tairone Zubiaurre Demtzuk, em favor de ADR, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.003.244/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de A D DOS R – denunciado pela prática do crime de estupro –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (Habeas Corpus n. 5069620-33.2025.8.21.7000/RS). 



    Busca a impetração a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Gravataí (Ação Penal n. 5072701- 35.2025.8.21.0001/RS), ao argumento da existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da constrição cautelar. 



    Sustenta que a prisão preventiva é desproporcional, pois o paciente já está preso há cerca de 66 dias e as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas já foram colhidos. 



    Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, e já providenciou novo domicílio distante do local dos fatos e da suposta vítima. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. (eDOC 3)



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da liminar em habeas corpus e no mérito seja a mesma ratificada, a fim de ser revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como a inexistência de fundamentação idônea no decreto da prisão preventiva. Noutro entendimento, pugna a Defesa pela Aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como a prisão domiciliar e uso da tornozeleira eletrônica.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A propósito, embora sucinta, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias está lastreada em elementos concretos dos autos (fl. 273), notadamente o fato de que o paciente, vizinho da vítima, teria tentado praticar ato sexual contra a vontade dela, mediante intensa violência, causando-lhe diversas lesões decorrentes de socos, chutes e garrafas atiradas. Além disso, consta que ele teria passado a ameaçá-la após o ocorrido (fl. 125). 



    Outrossim, e como bem considerou o Tribunal local (fls. 9/10), a concreta gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente (teria constrangido a vítima, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca, à prática de atos libidinosos) revela a presença de concreto risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejarem a prisão cautelar e obstarem a adoção das demais medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, mormente dada a real possibilidade de reiteração criminosa. (eDOC 3)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não há nenhuma outra medida cautelar capaz de salvaguardar a ordem pública, o processo e a vítima.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente